Tribunal: TJBA
Processo: 8059297-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059297-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: JUAREZ QUEIROZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MUSICOTERAPIA E MÉTODO ABA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO PRO-CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo musicoterapia e 40 horas semanais de terapia ABA, com possibilidade de realização fora da rede credenciada, caso não comprovada sua efetiva capacidade, nos moldes da prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se é devida a cobertura da musicoterapia e da carga horária integral das terapias prescritas para TEA; e (iii) verificar a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada mediante custeio integral, caso não comprovada a disponibilidade de profissionais aptos na rede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais restam configurados diante da prescrição médica específica e do risco de regressão no desenvolvimento da menor com TEA, caso haja interrupção ou restrição do tratamento.

4. A Lei nº 12.764/2012 assegura às pessoas com TEA o acesso a atendimento multiprofissional e terapias especializadas, devendo ser garantido o tratamento prescrito com base na necessidade individual do paciente, e não segundo critérios genéricos impostos pela operadora.

5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 impõem às operadoras a obrigação de custear quaisquer métodos terapêuticos indicados pelo médico assistente no tratamento do TEA, inclusive musicoterapia, afastando a taxatividade do rol da ANS quando houver evidência científica e prescrição médica fundamentada.

6. É vedado à operadora limitar a quantidade de sessões prescritas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2560739/SP), sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

7. A realização do tratamento fora da rede credenciada é legítima quando a operadora não comprova, no prazo fixado, a existência de profissionais habilitados na especialidade necessária no mesmo município do beneficiário, impondo-se o custeio integral do tratamento em clínica particular, nos termos da RN nº 259/2011 c/c RN nº 566/2022 da ANS.

8. A interpretação das cláusulas contratuais deve observar o princípio da boa-fé e da vulnerabilidade do consumidor, sendo nulas as restrições que comprometam a eficácia do tratamento prescrito ou gerem desvantagem excessiva à parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, incluindo musicoterapia e método ABA, quando houver prescrição médica fundamentada.

2. É vedada à operadora a limitação da carga horária de sessões terapêuticas indicadas pelo profissional de saúde, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento.

3. A cobertura fora da rede credenciada é devida quando não comprovada a existência de profissionais habilitados no município do beneficiário, devendo o custeio ser integral e sem limitação contratual.

4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, não podendo ser utilizado para recusar tratamento necessário prescrito com base em evidência científica e individualização clínica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 4º, III, 47 e 51, IV e § 1º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 259/2011; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 2560739/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 2.049.882; TJ-BA, AI nº 8056012-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 27.08.2025; TJ-BA, AI nº 8015555-32.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 04.08.2025; TJ-BA, AI nº 8051003-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 12.05.2025; TJ-BA, AC nº 8065793-57.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Sessão de Julgamento realizada na data constante da certidão eletrônica, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no Voto do Relator.